Tribunal: STF
Processo: AI 109785
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
- POLICIA MILITAR  DO ESTADO - INCIDENCIA RECIPROCA DOS
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DE GRATIFICAÇÃO DE REGIME
ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO E SEGUNDO
GRAUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 13, IX, PARAGRAFO 4., U., XVII,
LETRA 'V', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO DECRETO-LEI FEDERAL N.
667/69. TEMAS NÃO TRATADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDENCIA DAS
SUMULAS NS. 282 E 356. INVOCAÇÃO, TAMBÉM, DA ALINEA 'C' DO
ARTIGO 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMO APOIO PARA O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM, TODAVIA, A RESPECTIVA JUSTIFICAÇÃO.
SUMULAS 284, 285 E 287. ARESTO IMPUGNADO QU SE BASEOU APENAS NO
DIREITO LOCAL (INCISO VIII DO ARTIGO 92 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E
NA LEI COMPLEMENTAR N. 255 DE 1981). SÚMULA N. 280. OBICES
REGIMENTAIS DO ARTIGO 325, V, 'D', E VIII, DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.